Tribunal: TJMT
Processo: 1019455-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1019455-19.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação movida por Heitor Assumpção Côrtes, representado por seu genitor Daniel Carvalho Côrtes, deferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de suspensão da cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, vencida em 12.09.2021, cujo fornecimento foi determinado na ação de n. 1011950- 48.2021.8.11.0041 – 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, devendo se abster de efetuar cobranças futuras à título de coparticipação, até posterior decisão deste juízo, bem como de suspender o plano de saúde do menor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante a legalidade da cobrança de coparticipação, estabelecido no vínculo contratual, através do plano denominado “unimed super class enfermaria”.
Segue defendendo que a coparticipação observa o mutualismo cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes.
Assevera que na demanda 1011950.48.2021.8.11.0041 não houve a proibição quanto à cobrança da coparticipação, inexistindo impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora, tampouco ao correto cálculo de 30% sobre os valores pagos.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a análise a tutela de urgência deferida pelo douto magistrado, de suspensão da cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, vencida em 12.09.2021, cujo fornecimento foi determinado na ação de n. 1011950- 48.2021.8.11.0041 que tramita perante a 8a Vara Cível de Cuiabá
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para atribuir o efeito suspensivo da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 30 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator